Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704448-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO SABINO APELADO: MIKE WILLIAM BATILAN, MIKE WILLIAM BATILAN, JOSIANE ROCCO ZOFREA, RENATA DANIELA NASCIMENTO DAMASCENO, THAINÁ LIMA RODRIGUES, RICARDO SANTOS VILLANOVA, LUIS AUGUSTO EGYDIO CANEDO DESPACHO Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem (ID 17501832) e do não recolhimento do preparo recursal, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira. Em igual prazo, poderá o recorrente promover o pagamento do preparo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 14 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator